Tribunal: TJDFT
Processo: 0713598-56.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS NECANDI. VERIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES E LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de latrocínio, na forma tentada, ocorre independentemente da gravidade da lesão sofrida pela vítima e da efetiva presença de perigo morte, bastando que o réu, durante o roubo, tenha demonstrado o animus necandi (intenção de matar).
2. Incabível o pedido de desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo simples e lesão corporal, pois, evidenciado que o réu desferiu golpes de faca direcionados a regiões letais (tórax e abdômen), não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.
3. O quantum da fração de diminuição da pena, na tentativa, é determinado pela distância percorrida no iter criminis, ou seja, quanto mais próxima da consumação, a conduta do agente, menor será a diminuição.
4. Na hipótese, a fração 1/3 (um terço) fixada pelo sentenciante mostra-se adequada, pois, a subtração do bem apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do réu, tendo em vista que o ofendido usou a mochila para se defender dos golpes de faca, desferidos pelo acusado.
4. Recurso desprovido.